Tribunal: TJES
Processo: 0000512-60.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-60.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL PEDROZA DA SILVA e outros (3)

APELADO: ANA HELOIZA VIEIRA PEDROZA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Manoel Pedroza da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em incidente de falsidade documental, a qual reconheceu como falsas assinaturas constantes de notas promissórias datadas de janeiro, fevereiro e março de 1983 e de documento de doação datado de 23 de março de 1983, determinando o desentranhamento e a inutilização dos documentos. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à alegada alteração gráfica decorrente de Acidente Vascular Cerebral do periciando, à validade do laudo pericial grafotécnico, à suposta violação de normas constitucionais e processuais e requer efeitos infringentes ou prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao considerar inovação recursal a alegação de alteração gráfica decorrente de Acidente Vascular Cerebral; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da inovação recursal e a validação do laudo pericial grafotécnico; (iii) determinar se houve violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 10, 373, 479, 489, § 1º, IV e VI, e 1.013 do CPC; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão registra que a alegação de alteração da grafia em razão de Acidente Vascular Cerebral não foi submetida ao contraditório regular perante o Juízo de origem, configurando inovação recursal.

4. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por antagonismo entre suas premissas e conclusões, o que não ocorre no caso.

5. A perícia grafotécnica não se fundamenta exclusivamente em padrões gráficos coletados em 2022, pois a perita utilizou documentos originais e coevos à época dos documentos impugnados, incluindo ficha de cartório e documento de identidade.

6. A validade do laudo pericial decorre do cotejo global do gesto gráfico e da utilização de padrões contemporâneos aos documentos questionados, inexistindo incompatibilidade lógica entre a rejeição da tese de inovação recursal e a aceitação da prova técnica.

7. A alegação de ofensa a dispositivos constitucionais e processuais busca rediscutir o mérito já apreciado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9. A decisão embargada examinou adequadamente a prova pericial, o livre convencimento motivado e a distribuição do ônus da prova, afastando alegações de cerceamento de defesa, supressão de instância e deficiência de fundamentação.

10. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

11. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação apresentada apenas em grau recursal e não submetida ao contraditório perante o Juízo de origem configura inovação recursal.

2. A contradição apta a fundamentar embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna entre as premissas e a conclusão do próprio julgado.

3. A validade da perícia grafotécnica subsiste quando fundada em análise global do gesto gráfico e em padrões contemporâneos aos documentos questionados.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

5. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando apresenta razões suficientes para decidir a controvérsia, sem necessidade de examinar individualmente todos os dispositivos legais invocados.

6. A oposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Manoel Pedroza da Silva
em face do acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES que, no presente “
incidente de falsidade documental
” apresentado por
Ana Heloisa Vieira Pedroza
e
Lauro Pedroza da Silva
nos autos do
processo nº 0001761-10.2014.8.08.0024
, julgou procedente o pedido a fim de reconhecer como falsas as assinaturas constantes nos documentos impugnados, especificamente:
(i)
as assinaturas apostas nas notas promissórias datadas de janeiro, fevereiro e março de 1983, constantes às fls. 537, 538 e 539 dos autos principais; e
(ii)
a assinatura aposta no documento de doação datado de 23 de março de 1983, constante à fl. 540 dos autos principais e, por conseguinte, determinou que fossem desentranhados e inutilizados.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão, contradição e erro de premissa fática em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao considerar como inovação recursal a alegação de que o apelado Lauro Pedroza da Silva sofreu Acidente Vascular Cerebral, por ter o Juízo sido cientificado da moléstia e das supervenientes sequelas motoras limitantes, fatores que teriam alterado significativamente a grafia do periciando;
(ii)
há contradição no julgado que, apesar de refutar a tese defensiva por suposta inovação recursal, conferiu validade a laudo pericial judicial embasado em padrões gráficos coletados em 2022, época posterior à referida lesão neurológica e distante quarenta anos da data do documento questionado (1983);
(iii)
foram violados os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, os artigos 10, 373, 479, 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.013, todos do Código de Processo Civil; e
(iv)
devem ser providos os aclaratórios para suprir os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e afastar a conclusão de falsidade da assinatura aposta no documento de doação ou, subsidiariamente, a fim de que haja manifestação expressa acerca dos dispositivos invocados ou a aplicação do prequestionamento ficto,
ex vi
do art. 1.025 do CPC/2015.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No que tange à propalada omissão e ao suscitado erro de premissa fática, a tese do embargante não merece acolhida.

Isso porque o acórdão embargado assentou que a alegação de alteração gráfica decorrente de Acidente Vascular Cerebral – AVC não constituiu objeto de debate processual perante o Juízo de origem em momento oportuno, de modo que a extemporânea menção a condições de saúde em manifestações técnicas tardias não supre o ônus de submeter a matéria ao crivo do contraditório regular em primeiro grau de jurisdição.

De igual modo, revela-se insubsistente a aventada contradição por ter sido refutada a tese defensiva por suposta inovação recursal e, ao mesmo tempo, conferida validade a laudo pericial judicial embasado em padrões gráficos coletados em 2022.

É cediço que a contradição apta a ensejar integração via embargos de declaração é
interna
, ou seja, revela-se pelo antagonismo entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não entre o acórdão e a conveniência defensiva.

No caso concreto, o julgado refutou peremptoriamente a nulidade do laudo ao consignar que a perita judicial não se limitou à coleta de padrões no ano de 2022, por ter promovido diligências essenciais para obtenção de padrões originais e coevos à época dos documentos questionados (1983), a exemplo da Ficha de Cartório e de documento de identidade.

Portanto, a validade probatória restou alicerçada no cotejo global do gesto gráfico e na contemporaneidade dos padrões obtidos, inexistindo incompatibilidade lógica ao ser validada a perícia e, simultaneamente, rejeitada a tese de inovação atinente à lesão neurológica superveniente.

Prosseguindo na análise dos aclaratórios, também estou a rejeitar a alegação de que houve ofensa aos ditames dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 10, 373, 479, 489, § 1º, IV e VI, e 1.013, do Código de Processo Civil.

Afinal, tal alegação traduz indisfarçável propósito de rediscussão do mérito, na medida em que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os normativos invocados, bastando declinar fundamentos jurídicos e fáticos suficientes ao escorreito desate da controvérsia.

A meu ver, a prestação jurisdicional abordou com profundidade a valoração da prova técnica pericial, o princípio do livre convencimento motivado e a regular distribuição do ônus probatório, não se caracterizando cerceamento de defesa, supressão de instância ou deficiência de fundamentação que sejam passíveis de saneamento na presente oportunidade, por terem sido enfrentadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Por conseguinte, ausentes os vícios exaustivamente elencados no art. 1.022 do Estatuto Processual Civil, afigura-se juridicamente inviável a pretendida atribuição de efeitos infringentes ao recurso, via reservada a situações excepcionalíssimas, incompatíveis com a moldura fática delineada nos presentes autos.

No que se refere ao prequestionamento explícito dos dispositivos suscitados, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a mera oposição dos embargos de declaração consagra o prequestionamento ficto, estatuído no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o que torna prescindível a manifestação expressa sobre cada preceito legal invocado, por restar plenamente resguardado eventual acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)